Tribunal: TCU
Processo: 007.146/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção de providências necessárias à regularização do repasse de recursos públicos federais à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Imperatriz e, consequentemente, a regularização do atendimento prestado pela referida instituição, de modo a proporcionar a seus usuários um acompanhamento multidisciplinar de saúde eficiente, seguro, contínuo e de qualidade.

Inteiro teor:
Acórdão 7568/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, 237, inciso VII, parágrafo único, e 169, inciso VI, do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 2o, inciso VII, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.146/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.